Tribunal: STF
Processo: AO 2929
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária, com pedido de liminar, ajuizada por Hélio Antunes Brandão Neto, originariamente, em causa própria, em face do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.



    De início, o Autor requer o benefício da justiça gratuita, “tendo em vista que na acepção jurídica do termo, não dispondo de meios para custear a presente demanda sem prejuízo da própria subsistência, inclusive as despesas eventuais com estipêndio pericial, até porque busca com esta ação o recebimento de verba alimentar” (eDOC 1, p. 2). 



    Destaca o julgamento proferido na ADI 4.412 para afirmar que a presente causa é da competência desta Suprema Corte, por tratar de questão afeta ao CNJ. 



    Relata que, como advogado, teve, em seu nome, no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, expedido precatório referente a honorários advocatícios contratuais, com determinação de retenção de imposto de renda pelo próprio Tribunal. 



    Alega que apresentou, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impugnação administrativa perante a Presidência do Tribunal, porém seu pedido foi negado. 



    Narra que (eDOC 1, p. 9):



    “A decisão do órgão do TJMT reconheceu a existência da jurisprudência do STJ, afirmando que a Central de Conciliação e Gestão de Precatórios anteriormente "havia firmado a conduta de seguir o entendimento preconizado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça", mas que a determinação da Corregedoria Nacional de Justiça se assenta na compreensão de "não ser adequado aplicar entendimento jurisprudencial não vinculante na atuação administrativa dos tribunais, mas sim os regramentos do Conselho Nacional de Justiça e da Secretaria da Receita Federal". 



     Percebe-se, portanto, que ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso não havia alternativa senão cumprir o que foi determinado pelo CNJ. Nesse sentido, a sua postura administrativa revela-se correta no ponto de vista burocrático, enquanto a própria determinação do CNJ é considerada equivocada.”



    Sustenta-se que (eDOC 1, p. 12):



    “No caso em tela, a determinação da Corregedoria Nacional de Justiça, contida no item que menciona 32.8 (não tivemos acesso ao acórdão do CNJ por tramitar em segredo) do relatório de inspeção, ao exigir que "os honorários contratuais sejam considerados como verba tributável, com a realização das retenções pertinentes no momento do pagamento", configura uma tentativa de expandir uma obrigação tributária por meio de um ato administrativo. O CNJ, como órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, não possui competência legislativa em matéria tributária.” 



    Defende-se que (eDOC 1, pp. 15-16)



    “A interpretação da legislação tributária, especialmente em matéria de retenção na fonte, é de competência do Poder Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), como guardião da lei federal e responsável pela uniformização de sua interpretação, já se manifestou reiteradamente sobre a matéria, confirmando a ausência de previsão legal para a retenção de Imposto de Renda sobre honorários advocatícios contratuais. 



    Os precedentes do STJ não são a "ofensa" em si, mas sim a interpretação judicial autorizada e consolidada da lei, que atesta a ilegalidade da retenção. A determinação do CNJ, ao ignorar essa interpretação, não apenas contraria a jurisprudência, mas, mais gravemente, ofende o próprio princípio da estrita legalidade, ao tentar impor uma obrigação tributária sem o devido amparo legal, conforme já interpretado pelo Poder Judiciário.”



    Quanto à presença dos requisitos da liminar, no caso dos autos, alega que (eDOC 1, pp. 20-21):



    “O fumus boni iuris (probabilidade do direito) é cristalino. A ilegalidade da determinação do CNJ é evidente, uma vez que contraria frontalmente o princípio da estrita legalidade tributária e a interpretação consolidada e reiterada do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela uniformização da interpretação da lei federal. A ausência de previsão legal expressa para a retenção de IR sobre honorários contratuais é um fato jurídico inquestionável, confirmado pela mais alta corte de uniformização da lei federal. 



    Ademais, a argumentação sobre a injustiça tributária da tributação de rendimentos acumulados em um único exercício fiscal, em desrespeito aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia, e em contrariedade à jurisprudência pacífica em casos análogos do STF e STJ, reforça ainda mais a probabilidade do direito dos Requerente. 



    A existência de uma determinação administrativa que se choca com a interpretação judicial da lei, especialmente de um Tribunal Superior, configura uma probabilidade altíssima de que o direito do Requerente será reconhecido ao final da presente ação. 



    6.2. DO PERICULUM IN MORA 



    O periculum in mora (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) também se faz presente. A manutenção da determinação do CNJ e, por conseguinte, da retenção indevida do Imposto de Renda sobre os honorários contratuais, causa prejuízos financeiros diretos e imediatos ao Requerente. 



    A retenção de valores, que não são legalmente devidos, impõe uma privação de recursos que possuem natureza alimentar para o requerente. A cada pagamento de precatório, uma parcela dos honorários contratuais é indevidamente retida, gerando um fluxo contínuo de dano financeiro. 



    Além do prejuízo material, há um dano à segurança jurídica e à previsibilidade das relações tributárias. A imposição de uma retenção ilegal por um ato administrativo do CNJ, em detrimento da legislação e da jurisprudência do STJ, gera incerteza e a necessidade de litígios constantes para reaver valores indevidamente retidos. 



    A demora na concessão da tutela pode resultar em um acúmulo de retenções indevidas, dificultando a recuperação dos valores e impondo um ônus financeiro desnecessário ao requerente como advogado. 



    Não há, por outro lado, periculum in mora inverso para a União Federal ou para o CNJ, pois a suspensão da determinação apenas impedirá a retenção de um imposto que, conforme a legislação e a jurisprudência do STJ, já é indevido. A medida não causará qualquer prejuízo irreparável à administração pública ou à arrecadação, mas apenas evitará um dano injusto aos Requerente.”.



    Ao final, requer: i) concessão da tutela de urgência; ii) citação da União (Conselho Nacional de Justiça) e do Estado do Mato Grosso; iii) procedência da ação para declaração de de nulidade da determinação de retenção de imposto de renda sobre honorários contratuais fundada em acórdão de inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça (eDOC 1, p. 23). 



    É o relatório. 



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    Observo que a parte Autora, na presente ação, não indicou ou acostou aos autos qualquer documento que demonstre a atuação direta do CNJ a respeito da questão por ele suscitada, referente à ilegalidade da retenção de imposto de renda na fonte, relativo a precatório de honorário contratual. 



    A impugnação, conforme extrai-se do narrado na petição inicial, está direcionada contra ato administrativo, proferido pelo Juiz auxiliar da Presidência do TJMT, que determinou retenção de imposto de renda na fonte quando da expedição de precatório de honorário contratual em nome do autor. 



    Nessa esteira, anoto que a jurisprudência desta Corte entende não existir competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de ação que não envolvam atos do CNJ, tendo em conta a interpretação restritiva do art. 102, I, r, da Constituição Federal. Nesse sentido:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. LEILÕES JUDICIAIS. 1. Ação originária ajuizada contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que invalidou ato normativo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) sobre cadastramento e participação de empresas em leilões judiciais eletrônicos. 2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Ausência de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o ato invalidado pelo CNJ tinha natureza normativa. Desnecessidade de intimar todos os eventuais prejudicados pela invalidação do ato normativo fiscalizado pelo CNJ. 4. Razoabilidade da decisão impugnada. Ordem para adequação das normas do TJ/SP às leis aplicáveis na espécie, que não violam os princípios constitucionais da liberdade econômica, livre concorrência e eficiência, bem como a tutela à inovação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AO 2611 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023)



    Agravo regimental em ação originária. 2. Competência do STF para apreciar impugnação a deliberações do CNJ restringe-se aos casos de mandado de segurança, habeas data, habeas corpus ou mandado de injunção. Art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. AO 1706 AgR/DF, Celso de Mello, Pleno, DJe 18.2.2014. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AO 1934 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-09-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 21-10-2015 PUBLIC 22-10-2015)



    Vejam-se, também, o seguinte julgado em sede de mandado de segurança: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES EM UM ÚNICO JUÍZO CENTRALIZADOR E ARRECADADOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO COATOR PROFERIDO POR AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de toda e qualquer decisão desse órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não interferem nas esferas de competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas decisões por eles proferidas, pelo que não atraem a competência deste Supremo Tribunal. 3. A Constituição da República prevê, no art. 102, inc. I, alínea d, as competências originárias do Supremo Tribunal para conhecer de mandado de segurança, entre as quais não consta a possibilidade de impetração contra ato de outro tribunal (Súmula n. 624). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 28345-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 19.02.2013). 



    Na linha do que demonstram os precedentes acima exemplificados, forçoso reconhecer inexistir hipótese de competência originária desta Corte para o conhecimento da ação sob exame, eis que o Conselho Nacional de Justiça sequer atuou neste caso. 



    Ante o exposto, não conheço desta ação, prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente